Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014787-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO BORGES DE SOUZA - CPF: 069.566.728-98 (AGRAVADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SERP-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS ADMINISTRATIVAS OU INDICAÇÃO PRÉVIA DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença voltado à satisfação de honorários advocatícios, indeferiu a utilização do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) por ausência de indicação prévia de bens, determinando o arquivamento provisório do feito com fundamento no caráter infrutífero da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o advogado possui direito ao diferimento do pagamento das custas processuais na execução de honorários advocatícios; (ii) verificar se a utilização de sistemas de busca patrimonial conveniados ao Poder Judiciário exige a prévia demonstração da existência de bens ou o esgotamento de diligências extrajudiciais; e (iii) determinar se o arquivamento do feito é prematuro antes da utilização das ferramentas eletrônicas postas à disposição do juízo.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico, por meio do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, assegura ao advogado o diferimento das custas processuais nas execuções de honorários advocatícios, transferindo o ônus do pagamento ao executado ao final do processo, em reconhecimento à essencialidade da verba.

4. A utilização do sistema SERP-JUD, ferramenta destinada a conferir celeridade e transparência aos registros públicos, não se submete ao prévio esgotamento de diligências administrativas ou à indicação antecipada de ativos, sob pena de esvaziamento da própria finalidade tecnológica do instrumento de cooperação.

5. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, equiparada aos créditos trabalhistas, impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas que assegurem a máxima efetividade da tutela executiva, vedando o arquivamento prematuro do processo sem que os meios eletrônicos de investigação patrimonial tenham sido exauridos.

6. Condicionar a consulta a sistemas judiciais à prova da localização do patrimônio inverte a lógica processual e impõe ao credor um ônus probatório excessivo, contrariando o princípio da primazia do julgamento de mérito e da satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É assegurado ao advogado o diferimento do recolhimento de custas em execuções de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. 2. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o SERP-JUD, independe da demonstração prévia de bens ou do esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 82, § 3o, 85, § 14, 139, IV, 797 e 921, III; Lei no 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 47; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021; TJMT, AI no 1039453-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli e
Passold
Advogados Associados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 1009918-48.2022.8.11.0037 movida em desfavor de Paulo Sergio Borges de Souza, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente para a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos para o Poder Judiciário, denominado SERP-JUD.

Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a necessidade de dispensa do adiantamento do preparo recursal, invocando a aplicação do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, dispositivo introduzido pela Lei n. 15.109/2025, por se tratar de execução de honorários advocatícios.

No mérito recursal, sustenta, em síntese, que o SERP-JUD é uma ferramenta moderna disponibilizada pelo próprio Poder Judiciário para auxiliar na busca de bens e valores, especialmente naqueles que se encontram dispersos ou sob sigilo.

Argumenta que o crédito perseguido possui natureza alimentar e que a exigência de comprovação prévia da existência de bens esvazia a finalidade da referida ferramenta tecnológica.

Ademais, defende que a declaração de execução frustrada e o arquivamento do feito violam o princípio da efetividade da execução.

Diante disso, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar, de imediato, a utilização do sistema SERP-JUD. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso (ID. 358463856).

A liminar foi indeferida. (id. 358627350)

A
parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a execução se arrasta sem sucesso, inexistindo indicação de bens penhoráveis. Sustenta que a determinação de arquivamento provisório, com fulcro no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe diante da reiteração de pedidos infrutíferos pelo credor.

(id. 360596350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, buscando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD e determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença movido em face de Paulo Sergio Borges de Souza.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Preambularmente, ratifico o diferimento do recolhimento das custas recursais para o final da demanda, conforme já delineado em sede de cognição sumária. Depreende-se dos autos que a lide versa exclusivamente sobre a execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Sob essa ótica, aplica-se o disposto no artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que expressamente dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em tais hipóteses, cabendo ao executado suprir o pagamento ao final, caso tenha dado causa ao processo.

No que tange ao mérito, a controvérsia reside na possibilidade de utilização do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) para a localização de bens imóveis e ativos do devedor, independentemente da demonstração prévia de existência de patrimônio. Verifica-se que o magistrado de primeiro grau condicionou a diligência à prova da localização de bens, o que, data máxima vênia, subverte a lógica operacional dos sistemas de busca conveniados ao Poder Judiciário.

É cediço que o processo de execução deve ser pautado pelo princípio da máxima efetividade, realizando-se no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, as ferramentas tecnológicas como SISBAJUD, RENAJUD e, mais recentemente, o SERP-JUD (instituído pela Lei no 14.382/2022), foram desenvolvidas justamente para suprir a dificuldade do credor em identificar ativos que não estão ao alcance de consultas administrativas comuns. Exigir que a parte indique o bem antes de autorizar a pesquisa eletrônica equivale a esvaziar a utilidade da ferramenta e impor ao exequente o ônus de uma prova diabólica.

Ademais, não se pode olvidar que o crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, possuem natureza alimentar e gozam dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Tal natureza especialíssima impõe ao Estado o dever de colaboração ativa para a célere satisfação do débito, justificando a utilização ampla dos meios coercitivos e investigativos disponíveis.

Neste particular, colaciono o entendimento desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que em caso análogo sob minha relatoria, assentou a dinamicidade da situação patrimonial como justificativa para a renovação de pesquisas eletrônicas:

"A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. [...] A renovação de pesquisas via CENSEC e SERP é legítima diante do longo lapso temporal de tramitação do feito e da dinamicidade da situação patrimonial" (TJMT - Agravo de Instrumento: 1039453-31.2025.8.11.0000, Relator: Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 10/03/2026, Publicado no DJE: 17/03/2026).

Ainda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CNIB. SERP-JUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INCRA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de disponibilização do resultado de consulta à CNIB, realização de pesquisa via SERP-JUD e expedição de ofício ao INCRA, declarando a execução frustrada e determinando o arquivamento do feito em caso de inexistência de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte exequente tem direito à disponibilização do resultado de diligência já determinada junto à CNIB; (ii) estabelecer se é cabível a realização de pesquisa patrimonial via SERP-JUD independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais; (iii) determinar se é legítima a expedição de ofício ao INCRA para localização de imóveis rurais; e (iv) verificar se é prematura a declaração de execução frustrada com arquivamento automático do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a parte exequente pode utilizar sistemas integrados ao Poder Judiciário para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, em prestígio à efetividade da execução. A parte tem direito de acesso ao resultado de diligência judicial já determinada, sendo necessária a certificação formal do resultado da ordem expedida à CNIB, não podendo a ausência de resposta ser presumida como negativa. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023, constitui ferramenta legítima de pesquisa patrimonial, cuja utilização atende aos princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva. A expedição de ofício ao INCRA configura medida idônea e proporcional para localização de imóveis rurais eventualmente pertencentes aos executados, inserindo-se no poder geral de efetivação do juízo. A declaração de execução frustrada com arquivamento automático, antes do esgotamento das diligências adequadas e disponíveis, compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A parte exequente tem direito à disponibilização do resultado de diligência judicial já determinada, inclusive junto à CNIB, não podendo a ausência de resposta ser presumida como negativa. 2. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o SERP-JUD, independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 3. É legítima a expedição de ofício ao INCRA para localização de imóveis rurais do executado, como medida voltada à efetividade da execução. 4. É prematura a declaração de execução frustrada com arquivamento automático do feito sem a realização das diligências adequadas para localização de bens. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 14.382/2022; CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ no 149/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; TJMT, AI no 1035185-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJSP, AI no 2111523-12.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22.04.2025; TJSP, AI no 2195505-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 19.10.2022. (N.U 1000111-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Constata-se, portanto, que o indeferimento da pesquisa via SERP-JUD sob o argumento de "mera reiteração" ou "ausência de indicação de bens" destoa do entendimento consolidado. O sistema em questão permite o acesso centralizado a informações de registros públicos de todo o país, sendo medida menos onerosa para o devedor e mais eficaz para o processo do que a expedição de inúmeros ofícios individuais.

Por conseguinte, a determinação de arquivamento provisório do feito com base no art. 921, inciso III, do CPC revela-se prematura. Antes de se declarar a frustração da execução e suspender o curso processual, deve o Juízo exaurir as diligências eletrônicas úteis e postas à disposição do Judiciário para a busca de ativos, mormente quando se trata de verba alimentar.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que proceda à realização da pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD e, por consequência, afaste o arquivamento provisório do feito até o processamento do resultado da referida diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026